Tribunal: TJMT
Processo: 1015384-31.2022.8.11.0002
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015384-31.2022.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO MARCOS GULARTE - CPF: 604.484.151-00 (AGRAVANTE), JOAO EDUARDO PESSUNA - CPF: 886.307.308-20 (ADVOGADO), GEISON LUIZ ASCARI MORAES - CPF: 023.933.631-30 (ADVOGADO), JULIO STRUBING MULLER NETO - CPF: 161.530.141-00 (AGRAVADO), JUSCELINO LUIZ RODRIGUES NETO - CPF: 193.190.021-34 (ADVOGADO), AUGUSTO FREDERICO MULLER JUNIOR - CPF: 103.154.541-72 (AGRAVADO), JOSE JUNIOR SOUSA LIMA (AGRAVADO), ARMANDO CAMARGO PENTEADO NETO - CPF: 730.907.271-53 (ADVOGADO), DANILO DAS NEVES SILVA - CPF: 037.485.001-14 (AGRAVADO), JOAO DE FREITAS QUEIROZ - CPF: 445.040.631-15 (AGRAVADO), ANTONIO FRANCISCO MONTEIRO - CPF: 892.744.581-34 (AGRAVADO), JOSE JUNIOR SOUZA LIMA - CPF: 857.787.961-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO - NÃO CONHECIMENTO - DESERÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - MATÉRIA PRECLUSA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Agravo Interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO N. 1015384-31.2022.8.11.0002

AGRAVANTE: Antonio Marcos Gularte

AGRAVADO: Julio Strubing Muller Neto e outros

RELATÓRIO

Agravo Interno interposto por
Antonio Marcos Gularte
, de decisão monocrática que não conheceu do recurso de Apelação em razão da deserção.

Alega ter demonstrado não ter condições financeiras para o preparo recursal. Assevera que ao julgar pela inadmissibilidade do recurso pela ausência de preparo, a decisão impugnada negou o acesso à justiça, mesmo com a comprovação da precária condição financeira, o que contraria a questão lógia-jurídica.

Questiona sob qual hipótese se deu o não conhecimento do recurso, nos termos do dispositivo aplicado, 932, III, do CPC.

Ressalta quanto a impossibilidade de fazer prova daquilo que não tem provas ou de fato negativo, quando foi juntado os únicos documentos possíveis a comprovação de sua incapacidade financeira.

Requer o juízo de retratação ou o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática.

Contrarrazões (id. 206919163).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Apelação, em razão da deserção.

Consta que o agravante postulou, inicialmente, pela concessão da justiça gratuita. Contudo, diante do pedido estar desprovido de qualquer documento a atestar a necessidade do benefício, foi determinada sua intimação para comprovar o preenchimento dos pressupostos por meio de documentos.

Apresentado os documentos, entendeu-se não ser suficientes a comprovar a incapacidade financeira, como consignado (id. 196569160):

No caso, conquanto o apelante argumente que não tem condições de arcar com as custas processuais, os documentos carreados, não fornecem dados suficientemente concretos, a ponto de convencer acerca da necessidade de tal benefício.

De notar-se que o extrato bancário apresentado se trata de conta poupança sem qualquer movimentação financeira, o que indica não ser a conta principal por ele utilizada. Aliás, em sua Declaração de Imposto de Renda, consta a indicação de outras três instituições financeiras.

Não fosse isto, a declaração de imposto de renda não demonstra exatamente a hipossuficiência da parte apelante.

Não há, assim elementos a autorizar a concessão.

Logo,
indefere-se o pedido de justiça gratuita.

Intime-se o apelante para recolher o preparo recursal no prazo de 05 dias, sob pena de deserção.

Sucede que o ora agravante não recolheu o preparo no prazo assinalado, nem mesmo a decisão foi alvo de recurso, de sorte que a Apelação não foi conhecida, nos termos do art. 932, III, do CPC.

De notar-se, assim, que a matéria relativa ao indeferimento da justiça gratuita se encontra preclusa.

Por sua via, o preparo recursal é requisito de admissibilidade do recurso e, uma vez não efetuado o depósito, o recurso é considerado deserto, portanto, inadmissível, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Dentro desse quadro, não há elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada.

Portanto, conquanto as razões do recurso, impõe-se a manutenção da decisão impugnada, uma vez que permanece a validade dos argumentos que a sustentam.

Posto isto,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024